Tribunal: TJSP
Processo: 2179306-60.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DE VEÍCULO PENHORADO – Mera insurgência – Pretensão de reforma do v. acórdão – Impossibilidade – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.